Tribunal: TJMT
Processo: 1024024-89.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024024-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ZENI ALVES DOS SANTOS FERRO - CPF: 873.389.471-04 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1024024-89.2023.8.11.0001.

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

ZENI ALVES DOS SANTOS.

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 17/10/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO - CONTRATO TEMPORÁRIO – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR POR DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDOS CONEXOS QUE PODERIAM SER REUNIDOS EM ÚNICA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença de primeiro grau que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito, em conformidade com o disposto nos arts. 337, § 4º e 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 234689192), condenando a demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na importância de R$ 1.500,00.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que não há identidade de pedidos nas demandas por ela propostas, não procedendo a afirmação de que os pedidos são idênticos.

Afirma: “
os valores aqui demandados não são objeto de qualquer outro processo. Não estão no 1023757-20.2023.8.11.0001 e nem no 1042920-83.2023.8.11.0001
” e questiona: “
Como pode, então, ser o caso de coisa julgada se estas verbas não são objeto de qualquer outro processo?”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito no Juízo de primeiro grau.

3.

Pois bem,
o fracionamento das demandas em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo do recebimento de valores de forma separada,
revela abuso do direito de demandar
.

4.

Inquestionável que o amplo acesso à Justiça é um direito fundamental, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). No entanto, como todo direito, o acesso à Justiça também possui limites dentro do ordenamento jurídico e deve ser exercido com responsabilidade.

5.

O abuso de direito de ação é caracterizado pela utilização exagerada ou desvirtuada desse direito, com objetivos diversos, das quais, destaca-se, a obtenção de alguma vantagem de forma ilegítima,
no caso
, o fracionamento de ações, cuja causa de pedir e pedido sobrevém de uma mesma relação jurídica entre a reclamante e o Estado de Mato Grosso, em que se pleiteiam direitos trabalhistas (FGTS, férias sobre 45 e terço constitucional sobre férias),
os quais poderiam ser demandados em única ação
.

6.

De acordo com a teoria objetiva do abuso do direito, sua ocorrência se verifica quanto o seu exercício não está em conformidade com o fim social a que se destina, independentemente da intencionalidade do agente que o pratica.

7.

Ressalta-se, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, inclusive, possui a Nota Técnica nº 004/2023, que trata sobre o fracionamento de demandas e a configuração do abuso de direito de litigar.

8.

Dessa forma,
a sentença recorrida merece ser mantida
.

9.

O que se vê nestes autos é que a reclamante pleiteia o pagamento da importância de R$ 2.940,10, referente ao adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias, dos períodos aquisitivos de 2018/2021, proporcionalmente a cada contrato cumprido, bem como demais valores vencidos no curso da ação.

10.

Observa-se, ainda, que na demanda de nº
1042920-83.2023.8.1.0001, a demandante
, sob o mesmo fundamento, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de Férias e terço constitucional referentes ao período de 2019/2022, e, na ação de nº 1023757-20.2023.8.11.0001, pugnou pelo pagamento de férias e terço constitucional, referentes ao ano de 2018.

11.

Ressalta-se que, após consulta no Sistema PJE, vê-se que os advogados da demandante protocolaram esta ação em 17/5/2023, e, respectivamente, os demais processos em 17/8/2023 e 16/5/2023, indicando períodos aproximados, conforme mencionado no item anterior.

12.

No caso,
considerando a conclusão nº 18 da 1ª Turma Recursal
, os direitos aqui discutidos (pagamento de terço constitucional de férias sobre 45 dias) poderiam ser demandados em uma única ação, revelando evidente o interesse na tentativa de burla dos procedimentos legais no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para recebimento de valores da Fazenda Pública de forma fracionada, fugindo da regra dos Precatórios para a Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 18
– FAZENDA PÚBLICA. VEDADA A DIVISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV/PRECATÓRIO. TETO JUIZADO ESPECIAL. CONEXÃO NECESSÁRIA.

13.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(TJ-MT 10088431320218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022) (grifei).

13.

Ressalta-se que a magistrada singular determinou a intimação da reclamante para se manifestar expressamente nos autos acerca da existência ou não de outras ações propostas contra o reclamado, referente ao mesmo vínculo de trabalho (id. 230674233).

A reclamante manifestou no id. 230674235, esclarecendo que, apesar de haver três processos sobre o mesmo vínculo, as causas de pedir são distintas,
emendando, inclusive, o pedido de cumprimento de sentença, para excluir a verba referente ao terço de férias sobre 15 dias do vínculo de 2018 (mesmo objeto da presente demanda)
.

Ato seguinte, a magistrada singular prolatou a sentença extintiva (id. 230674239), ora recorrida, condenando a demandante em litigância de má-fé.

14.

À luz do que foi apresentado, vê-se que a sentença recorrida deve ser mantida, pois, apesar das razões explanadas pela recorrente, restou configurado abuso no direito de demandar, ao fracionar as demandas em desfavor da Fazenda Pública Estadual, cuja causa de pedir e pedido sobrevém da mesma relação jurídica entre a reclamante e o Estado de Mato Grosso, em que se pleiteiam direitos trabalhistas.

15.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 60, §1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

16.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

17.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024